Tribunal: TJBA
Processo: 8128529-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128529-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA QUEIROS

Advogado(s)
:
MARIA LUANE SANTOS CRUZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada sob o argumento de negativação indevida em cadastros de inadimplentes. A parte autora alegou desconhecer o débito imputado pelo BANCO PAN S.A e pleiteou a exclusão da restrição creditícia, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome da parte autora foi indevida, à luz das provas constantes dos autos; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da referida negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, I, do CPC estabelece que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, a parte apelante não apresentou provas da inexistência da dívida ou da quitação das obrigações pactuadas.

4.

O banco recorrido demonstrou, mediante apresentação de faturas, histórico de pagamento e registros sistêmicos, que a parte apelante possuía relação contratual com a instituição, bem como que a negativação decorreu do inadimplemento de faturas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A existência de pagamentos parciais pela parte apelante afasta a alegação de contratação fraudulenta, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6.

A inscrição legítima do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, por débito comprovadamente devido, não caracteriza dano moral indenizável, pois decorre do exercício regular de um direito do credor.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a validade de registros sistêmicos e telas de controle interno como meios de prova em contratos eletrônicos, sendo desnecessária a apresentação de instrumento físico assinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao autor demonstrar a inexistência do débito ou a quitação da obrigação quando alegar indevida negativação em cadastro de inadimplentes.

2.

O credor que comprova a regularidade da contratação e a existência do débito não pratica ato ilícito ao incluir o nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito.

3.

A simples inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando legítima, não configura dano moral indenizável.

4.

Registros sistêmicos e telas de controle interno podem ser considerados prova válida da contratação e da origem do débito em contratos eletrônicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 375; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/12/2020.

·

STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 30/06/2020.

·

TJ-BA, Apelação nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28/10/2020.

·

TJ-MT, Apelação nº 10016139020218110011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/01/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128529-14.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARLOS EDUARDO DA SILVA QUEIROS
e como apelada
BANCO PAN S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02